Tribunal: TJSP
Processo: 0013252-89.2023.8.26.0996
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. REMIÇÃO POR ESTUDO. Aprovação parcial no ENCCEJA. Pleito de reforma de decisão que indeferiu pedido de remição de pena pelo estudo, decorrente de aprovação parcial no ENCCEJA. Desempenho insuficiente para concessão da benesse. Imperiosa a prevalência do voto vencedor. Acórdão mantido. EMBARGOS REJEITADOS.